Tribunal: TJDFT
Processo: 0726299-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726299-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: MOIZES RAIMUNDO DIAS, NARCISO RIBEIRO DE SOUZA, NATIVO PEREIRA DE SIQUEIRA, NEI JOSE DUARTE BOAVENTURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701063-61.2021.8.07.0018 rejeitou a impugnação manejada pela agravante. Em suas razões recursais, o agravante alega que o Juízo de origem, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, deixou de apreciar os argumentos suscitados pela agravante quanto ao direito de compensação da condenação com os reajustes anteriormente concedidos pelo Distrito Federal e quanto à base de cálculo sobre a qual deve incidir o reajuste. Relata que, apesar da oposição de embargos de declaração apontando a omissão, o referido recurso não foi conhecido pelo Juízo de origem, motivo pela qual a decisão deve ser anulada. No mérito, sustenta que a decisão agravada restou omissa quanto à base de cálculo sobre a qual deve incidir o percentual de 84,32% deferido pelo título judicial exequendo, argumentando que este deve incidir apenas sobre o salário base em março de 1990, e que o Juízo a quo negou vigência às leis distritais que regem a matéria ao não analisar o direito de compensação do referido percentual em face dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para proferir julgamento sobre os argumentos apresentados ou, subsidiariamente, caso aplicado o princípio da causa madura, para reformar a decisão agravada a fim de declarar que o título executivo concedeu exclusivamente o percentual de 84,32%, que a base de cálculo correta é o vencimento do mês de março de 1990 e que não há valor algum devido, em face da compensação do valor com os reajustes anteriormente concedidos pelo DF. Preparo ausente ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 152690665 na origem) tem o seguinte teor: Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 148485752) na qual reitera os termos da impugnação apresentada no ID 100069117, bem como sustenta que a condenação está necessariamente limitada até a data da vigência da Lei Distrital no 38/89, que foi revogada pela Lei no 117/90. Sustentou que há excesso na execução, sob o argumento de que há erro nos cálculos apresentados pelos exequentes. Contraditório em ID 151701255. É o relatório. Decido. A decisão proferida nos embargos de divergência dos autos principais, anexada ao ID 84706620, afastou a limitação temporal da Lei Distrital no 117/90. A referida decisão transitou em julgado, conforme documento juntado ao ID 84706620. Assim, não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL no que tange à necessidade de se limitar a condenação até a data de vigência da Lei Distrital n. 38/89, que foi revogada pela Lei n. 117/90, mais precisamente em 23/07/1990. No que diz respeito à existência de excesso na execução, não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL, tendo em vista que os cálculos apresentados pelos exequentes foram elaborados de acordo com a decisão transitada em julgado no feito principal. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que atualize os cálculos da parte Exequente (ID 951567784), adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios. No caso de RPV, vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se. (destaques no original) Opostos embargos de declaração pelo agravante, estes não foram conhecidos pela decisão de ID 158131262 na origem, com o seguinte teor: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 155385510) em face da decisão de ID 152690665, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão embargada é contraditória, no que tange a inexistência de excesso de execução, uma vez que a referida decisão consignou que os cálculos apresentados pelos exequentes foram elaborados de acordo com a decisão transitada em julgado no feito principal. Alega que o título executivo deferiu unicamente o índice de 84,32% e que os Embargados promoveram o cumprimento de sentença de todos os índices relativos ao Plano Collor, extrapolando o quanto fixado pela coisa julgada. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos a fim de sanar a contradição apontada. Analisando o inteiro teor das razões recursais, percebe-se que o embargante não logrou demonstrar o vício de contradição que eiva a decisão embargada, expediente esse que vai de encontro à uma das principais características da presente espécie recursal, a saber a de que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. Com efeito, a apreciação dos fundamentos do recorrente autoriza inferir que o autor almeja rediscutir o decisum impugnado, pretensão essa que se mostra inviável na via estreita dos aclaratórios. Como bem esclarece o professor Daniel Amorim Assumpção Neves, A função dos embargos de declaração não é modificar substancialmente o conteúdo das decisões impugnadas, com reversão da sucumbência suportada pelo embargante. É correta a afirmação de que nas hipóteses de saneamento do vício da contradição, ao escolher entre duas proposições inconciliáveis, o resultado dos embargos modifica a decisão. O mesmo ocorre, e ainda de forma mais evidente, com o saneamento da omissão, porque nesse caso o órgão jurisdicional necessariamente decidirá mais do que foi decidido, o que inegavelmente modificará a decisão impugnada. Ainda assim, parece não é incorreto afirmar que tais mudanças são em regra formais, melhorando a qualidade da decisão de modo a deixá-la mais compreensível e completa, sem, entretanto, modificar substancialmente o seu conteúdo [1]. Nesse sentido, o próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os embargos de declaração não se prestam a corrigir possíveis erros de julgamento, os quais consistem na aplicação incorreta dos fatos ou do direito para a solução do caso concreto (EDiv nos EDcl nos EDcl no RE 194.662/BA, rel. Min. Sepúlveda Pertence, red. p/ o Ac. Min. Marco Aurélio, j. 14/05/2015 – Informativo n.o 785). Logo, pode-se afirmar que não existe qualquer contradição na decisão impugnada. Por último, cumpre ressaltar que a discussão irrestrita do conteúdo do pronunciamento judicial embargado é medida cabível no agravo de instrumento (art. 1.015, I, do CPC), o qual se caracteriza por ser recurso de fundamentação livre e de devolutividade ampla. Nesse pórtico, é de se inferir que os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL são inadmissíveis. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO os embargos de declaração, porquanto ausentes as suas hipóteses de cabimento. Intime-se. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL. Intimem-se. O agravante alega que a decisão incorreu em omissão ao deixar de apreciar os argumentos suscitados pela agravante quanto ao direito de compensação da condenação com os reajustes anteriormente concedidos pelo Distrito Federal e quanto à base de cálculo sobre a qual deve incidir o reajuste. Com razão. Como cediço, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência. O Código de Processo Civil assim estabelece em seus artigos 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. No caso dos autos, o agravante apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 100069117 na origem, em que suscitou prescrição da pretensão executiva, compensação do percentual concedido na condenação com os reajustes concedidos pelo Distrito Federal, e aplicação do salário base de março de 1990 como base de cálculo do percentual concedido. A alegação de prescrição foi acolhida pela sentença de ID 123041473 e subsequentemente afastada pelo acórdão de ID 143726750. Após o retorno dos autos à primeira instância, o Juízo de primeiro grau proferiu a decisão agravada, acima transcrita, em que deixou de analisar os demais argumentos apresentados tempestivamente pelo executado em sua impugnação ao cumprimento de sentença. Sendo assim, os pedidos deveriam ter sido analisados pelo Juízo a quo, para que a parte possa ter acesso à instância recursal sem que as matérias caracterizem inovação recursal ou supressão de instância. Portanto, é patente que, mesmo diante da oposição de embargos de declaração, o Juízo a quo deixou de analisar os pedidos, de modo que os autos devem retornar à instância de origem para a devida apreciação, para possibilitar a devolução da matéria a esta instância recursal, afastando-se qualquer chance de cerceamento de defesa para os agravantes e agravados. Nesse sentido é o entendimento deste TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE EMBASE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUMENTO NÃO APRECIADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. 1. O exame incompleto de questões suscitadas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade do julgado, sendo tal vício matéria de ordem pública que pode, inclusive, ser reconhecido de ofício, ante o julgamento citra petita. 2. Agravo de Instrumento conhecido, preliminar suscitada de ofício acolhida. Unânime. (Acórdão 1419991, 07326020220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO RECONHECIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO. DECISÃO CITRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não se submete à preclusão o tema relacionado à obrigatoriedade de o crédito perseguido no cumprimento de sentença ser submetido à recuperação judicial, sobre o qual não houve manifestação pelo Juízo a quo. A prestação jurisdicional não é suprida pela simples determinação, sem fundamentação, de prosseguimento do processo por ausência de demonstração de habilitação do crédito na recuperação. 2. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1205007, 07104529520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição sumária, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso, somado ao perigo de dano com o prosseguimento da execução e expedição dos requisitórios, o que legitima a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso a fim de obstar o prosseguimento da ação de origem até o julgamento final do presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, determinando a suspensão do feito até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 4 de julho de 2023 16:18:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador